Tribunal: TJDFT
Processo: 0711025-13.2022.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO EM FASE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO NAS CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. RENDA INCOMPATÍVEL COM ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido em ação indenizatória, intimando a recorrente a recolher o preparo recursal, sob pena de deserção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir a possibilidade de a impugnação à gratuidade de justiça ser realizada pelo réu em contrarrazões de apelação; (ii) avaliar se a revogação do benefício caracteriza reformatio in pejus; (iii) examinar se os elementos probatórios indicam a manutenção ou a revogação da gratuidade de justiça, à luz das condições financeiras da agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.009, § 1o, do CPC, e o art. 100, caput autorizam a impugnação à gratuidade de justiça em contrarrazões de apelação, uma vez que a matéria, não sendo acobertada por preclusão, pode ser apreciada pelo órgão ad quem, mesmo sem a interposição de recurso pela parte vencedora.
4. Não configura reformatio in pejus a revogação da gratuidade de justiça, pois o prejuízo alegado pela agravante não decorre da análise do mérito recursal, mas da apreciação de preliminar apresentada em contrarrazões, em conformidade com o procedimento previsto na legislação processual.
5. Os elementos constantes dos autos, incluindo contracheques da agravante que apontam renda bruta elevada, além de evidências de padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência, infirmam a presunção relativa de insuficiência financeira decorrente da declaração pessoal, conforme art. 99, § 2o, do CPC.
6. A ausência de comprovação tempestiva da hipossuficiência financeira pela agravante, mesmo após intimação específica, reforça a conclusão de ausência de incapacidade econômica.
7. A decisão que deferiu originalmente a gratuidade de justiça de forma genérica e desprovida de fundamentação deve ser revista, à luz da análise exauriente dos elementos probatórios, conforme entendimento desta Corte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impugnação à gratuidade de justiça pode ser realizada em contrarrazões de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, e art. 100, caput, do CPC.
2. Não configura reformatio in pejus a revogação da gratuidade de justiça deferida inicialmente, quando a alteração decorre da apreciação de preliminar apresentada em contrarrazões.
3. A presunção relativa de hipossuficiência decorrente de declaração pessoal pode ser afastada por elementos probatórios que evidenciem renda ou padrão de vida incompatível com a alegada incapacidade econômica.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2o, 100, caput, e 1.009, § 1o; Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1914267, 0703897-20.2023.8.07.0001, Rel. DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a TURMA CÍVEL, j. 28/08/2024. TJDFT, Acórdão 1861139, 0704111-88.2022.8.07.0019, Rel. LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, j. 09/05/2024. TJDFT, Acórdão 1856169, 0755889-43.2021.8.07.0016, Rel. CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, j. 09/05/2024.